Tribunal: TCU
Processo: 006.888/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2397/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.888/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline Mery da Silva Fagundes (CPF XXX.322.824-XX) ; Arthur Araujo Almeida (CPF XXX.847.964-XX) ; Ellisson Roggio Oliveira Albertin (CPF XXX.591.934-XX) ; Emanuel Nogueira de Araujo (CPF XXX.267.304-XX) ; Ixion Fonteneles Vale (CPF XXX.838.354-XX) ; Jonatas Marques de Barros (CPF XXX.040.404-XX) ; Jose Claudomiro Santos da Silva (CPF XXX.239.704-XX) ; Kelvin da Silva Alves (CPF XXX.474.364-XX) ; Manoel Bonifacio da Silva Neto (CPF XXX.237.304-XX) e Suelen Cristina Gomes dos Santos (CPF XXX.324.124-XX) . 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.